Tribunal: TJES
Processo: 5008717-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008717-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPACO ODONTO MARIA LUZIA LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008717-35.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 1

RECORRENTE:
ESPACO ODONTO MARIA LUZIA LTDA.

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS E PROLONGADAS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A autora, uma clínica odontológica, alegou que sucessivas interrupções no fornecimento de energia inviabilizaram atendimentos e comprometeram sua reputação perante os pacientes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária; (ii) verificar se as interrupções narradas são aptas a gerar dano moral indenizável à pessoa jurídica por ofensa à sua honra objetiva; e (iii) aferir se o valor da indenização fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se a recorrida no conceito de consumidora (teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica) e a recorrente no de fornecedora de serviços, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade para o surgimento do dever de indenizar.

5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada. A recorrida colacionou protocolos de atendimento e produziu prova oral consistente (IDs 78069531 e 78069532), que confirmaram as sucessivas e prolongadas quedas de energia em datas específicas. Em contrapartida, a recorrente limitou-se a negar as ocorrências de forma genérica, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (Art. 373, II, do CPC).

6. Quanto aos danos morais em favor de pessoa jurídica, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ ("A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"). Tal proteção visa resguardar a honra objetiva da empresa, traduzida em sua reputação, credibilidade e imagem comercial perante o mercado e seus clientes.

7. Com efeito, é necessária a comprovação de que a pessoa jurídica sofreu afronta à honra objetiva, conforme o entendimento do STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.
3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

8. A interrupção reiterada de energia em estabelecimento de saúde (clínica odontológica) ultrapassa o mero dissabor. A paralisação de procedimentos clínicos em andamento e o cancelamento de consultas agendadas projetam uma imagem de ineficiência e precariedade operacional, afetando diretamente a confiança dos pacientes e a credibilidade profissional do consultório.

9. No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante revela-se suficiente para compensar o abalo à honra objetiva da empresa e para exercer a função pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa, estando em absoluta consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos análogos envolvendo interrupção de serviço essencial.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)